Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSELHO TUTELAR. CRIAÇÃO DE NOVA REGIÃO ADMINISTRATIVA. CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIROS. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório dos autores, em razão da nomeação tardia (18/2/2022) na função de conselheiros tutelares da região administrativa de Arniqueira referente ao quadriênio de 2020 a 2023.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347/DF, com repercussão geral (Tema 671), fixou tese no sentido de que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Assim, o agente público, em regra, não possui direito à indenização sob fundamento de que deveria ter sido empossado anteriormente pela administração pública, exceto em caso de flagrante arbitrariedade.
3. A criação de uma nova região administrativa no Distrito Federal deve ser acompanhada da implantação do seu respectivo conselho tutelar (art. 132 do ECA; art. 13, parágrafo único, da LODF e art. 6o da Lei Distrital n. 5.294/14). Contudo, no particular, a região administrativa de Arniqueira foi destacada da região de Águas Claras, pela Lei Distrital n. 6.391/19, sem qualquer menção ao órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente.
4. Tal situação, somada à ausência de estrutura física, bens materiais e pessoal atrasou a instauração imediata no órgão em Arniqueira. Aliado a estes fatos, sobreveio a pandemia mundial causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e a Lei Complementar n. 173/2021, motivada pela situação de calamidade de saúde pública, que limitou a admissão e contratação de pessoal pelos entes federativos, gerando-se, administrativamente, um impasse jurídico, quanto à possiblidade nomeação dos conselheiros tutelares na nova região administrativa de Arniqueira.
5. Em que pese a exigência legal da convocação de conselheiros tutelares em todas as regiões administrativa do Distrito Federal, a situação específica da lide demonstra a inexistência de inércia por parte do ente federativo, quiçá de flagrante arbitrariedade, em razão da nomeação tardia dos autores, inexistindo, portanto, direito à indenização pelo período do mandato eletivo em que a função pública não foi exercida. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.